Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSO N.: 0712362-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: WILSON CARDOSO MACHADO AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Cardoso Machado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória (processo n. 0701404-24.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão dos efeitos do auto de infração ambiental n. 03619. Em suas razões recursais (ID 16111313), o agravante aduz que é proprietário de imóvel situado na Colônia Agrícola Sucupira, Chácara I e II, Fazenda Sucupira, Riacho Fundo I/DF. Alega que realizou diversos pedidos administrativos para que reparassem o problema oriundo das águas pluviais que acarretam erosão em seu imóvel, mas não obteve êxito. Aponta que intentou realizar serviço paliativo no local, porém a Administração do Riacho Fundo I lhe informou que não possui autorização para fornecer a devida licença ambiental. Discorre que solicitou Carta Consulta ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF, sendo orientado a elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, de acordo com Termo de Referência, para liberação de licença ambiental para realização de obras com o fito de recuperar a área. Narra que, em 28/3/19, foi autuado pelo IBRAM (auto n. 00595) pelo cometimento da infração de “realizar recuperação de área degradada com deposição de resíduos da construção civil sem a devida autorização ambiental, em desacordo com a Instrução no 723/2017 – IBRAM”, sendo determinada a apresentação do PRADA em 60 (sessenta) dias, conforme Termo de Referência, e a paralisação da deposição de materiais na área imediatamente até a emissão da autorização respectiva. Sustenta que o reportado plano foi apresentado em 18/6/19 e que, a partir de então, começou a receber em sua propriedade os materiais que seriam futuramente usados na execução das obras, mas o IBRAM lhe informou que tais materiais somente podem ser recebidos por meio do projeto ou por pessoa jurídica com CNPJ ativo. Argumenta que, “com o intuito de regularizar a situação, com base na Resolução n. 10, de 20 de dezembro de 2017, do Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal- CONAM/DF, constituiu uma empresa de atividade de (item 3 do anexo da Resolução) coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais de nome empresarial Wilson Cardoso Machado e nome fantasia ECOTRAT, CNPJ: 35.011.033/0001-11, que o autoriza a transportar/depositar materiais de qualquer porte, desde que o transportador esteja cadastrado no sistema de informações sobre gestão de resíduos da construção civil do DF, independentemente de licenciamento ambiental”. Comenta que foi novamente autuado (auto n. 03619), em 20/1/20, por descumprir atos emanados de autoridade ambiental, no tocante à paralisação da deposição de material, aplicando-se multa no valor de R$4.094,20 (quatro mil e noventa e quatro reais e vinte centavos) e se determinando a interdição. Arrazoa que a atividade de coleta, tratamento, disposição de resíduos e recuperação de materiais pode ser realizada independentemente de licenciamento ambiental e que, por conseguinte, não houve qualquer descumprimento a ato emanado de autoridade ambiental, conforme constou do auto de infração n. 03619. Indica que, em razão de o PRADA apresentado ao IBRAM sequer ter sido analisado, enviou ofício, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, solicitando informações e requerendo a suspensão do reportado auto, mas obteve resposta insatisfatória. Explana que houve novo envio de ofício, ainda sem resposta. Declara que a manutenção dos efeitos do auto de infração acarreta grandes prejuízos a ECOTRAT, pois as máquinas e caminhões não podem operar, tampouco os funcionários podem trabalhar. Reputa desarrazoada a imposição da multa e ressalta que a suspensão do auto é reversível, não havendo que se falar em prejuízo à parte adversa ou ao meio ambiente. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos do auto de infração ambiental n. 03619. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. Como sabido, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise prévia, reputam-se ausentes, na hipótese, os reportados requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, que as alegações do autor possuem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental n. 03619. No tocante ao auto de infração n. 00595, consta, como descrição da infração que houve recuperação de área degrada com a deposição de resíduos da construção civil sem autorização ambiental, advertindo-se que o autuado deveria apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, conforme Termo de Referência, em 60 (sessenta) dias, devendo, também, paralisar a deposição de material na área imediatamente até a emissão da devida autorização. Após, em nova fiscalização que acarretou a lavratura do auto n. 03619., o agravante foi autuado em razão de descumprir os atos emanados da autoridade ambiental visando a aplicação da legislação vigente, qual seja, o auto de infração n. 00595, porquanto persistiu depositando material na área (entulho e assemelhados). A par de tal quadro, malgrado o agravante alegue que a atividade pode ser realizada independentemente de licenciamento ambiental, verifica-se que o art. 2o, § 1o, da Resolução CONAMA n. 237/97 exige o respectivo licenciamento para a recuperação de áreas contaminadas ou degradadas. No aspecto, consigne-se que a Resolução CONAM/DF n. 10 dispensa o licenciamento ambiental em caso de transporte de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, desde que o transportador esteja cadastrado no sistema de informação sobre gestão de resíduos da construção civil do ente distrital. Contudo, em um juízo de cognição sumária, o mero transporte diverge da deposição com o fito de recuperar área degradada por erosão. Ademais, registre-se que o Juízo de origem solicitou informações prévias da parte adversa antes de decidir quanto ao pleito liminar deduzido pelo autor na ação anulatória e, dentre os documentos coligidos, consta o Parecer Técnico n. 47/2020 – IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI, datado de 6/3/20, manifestando-se pelo indeferimento do PRADA apresentado pelo ora agravante. Ato contínuo, a Diretora de Licenciamento aprovou parcialmente o aludido parecer, solicitando complementação de documentação, sendo que não se evidencia dos autos sua efetiva entrega pelo ora agravante até a presente data. Lado outro, não se revela, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação meramente alegado pelo agravante e destituído de comprovação, ressaltando-se que foi aplicada multa leve, com atenuante. Registre-se, por oportuno, que o Ministério Público, em atuação com respaldo no art. 178, I, do CPC, oficiou pelo indeferimento do pleito na origem. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão do agravante demanda maior aprofundamento, após a completa instrução, com a oitiva da parte agravada. 3. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, enviem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem-me conclusos. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora